Tribunal: TJPA
Processo: 0877911-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877911-92.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO SOARES MAGNO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual acerca da regularidade do contrato e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC nas ações em que se discute inexistência de relação contratual e descontos indevidos em benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere a produção de provas consideradas desnecessárias, sobretudo se a parte interessada deixa de indicar provas essenciais ou de cumprir diligências processuais, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC e jurisprudência do STJ.

5. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica. Contrato devidamente assinado pela parte autora, disponibilização do valor ajustado.

6. Tese do STJ fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso

7. Devidamente cumprido dever de informação, constando claras expressas informando os serviços contratados.

IV.
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por CARLOS ALBERTO SOARES MAGNO.

O Juízo a quo prolatou sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para: - declarar a inexistência do(s) contrato(s) questionado(s) e indicado(s) na petição inicial; - suspender os descontos mensais nos rendimentos da parte autora decorrente do(s) contrato(s) impugnado(s) nos autos; - condenar o réu a pagar ao consumidor uma indenização por danos morais no valor R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária desde a data da presente decisão e juros de mora a partir do evento danoso; - condenar o réu a restituir à parte contrária de forma simples todos os valores indevidamente descontados dos seus rendimentos, autorizando a compensação com o montante creditado na conta do autor, acrescidos de correção monetária desde a data de cada desconto e juros de mora desde o evento danoso, salientando-se que a atualização monetária será feita pelo IPCA (art. 389, p. único, Código Civil), e os juros moratórios pela Selic, deduzido o IPCA (art. 406, p. único, Código Civil), ficando autorizada a compensação com os valores transferidos para a conta do consumidor. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Banco Itaú Consignado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em preliminar, a necessidade de regularização do polo passivo, para que conste o Banco Itaú Consignado S/A em substituição ao Itaú Unibanco S/A, e a ocorrência de prescrição trienal quanto aos contratos nº 599817008, 590534956 e 592534620, com fundamento no art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil e na jurisprudência do STJ.

Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau não apreciou o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para o depoimento pessoal da autora, nem o requerimento de expedição de ofício à instituição financeira para confirmação do saque das ordens de pagamento, pleitos esses que considera essenciais à elucidação da controvérsia.

No mérito, defende a regularidade das contratações impugnadas, afirmando que todos os contratos foram formalizados com a anuência do autor, mediante assinatura digital, e que os respectivos valores foram efetivamente creditados em conta de titularidade do demandante, conforme comprovantes anexados aos autos. Assevera que não há nos autos qualquer indício de fraude ou falsidade nas assinaturas, nem defeito na prestação do serviço.

Aduz, ainda, que a sentença foi omissa ao deixar de reconhecer o direito de compensação dos valores depositados, conforme o art. 368 do Código Civil, e que não restou comprovado dano moral, uma vez que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, por fim, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição trienal de parte dos contratos; declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, reduzir o valor da indenização e fixar o marco inicial dos juros moratórios a partir da data da sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 26767872.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1 Prescrição trienal

A tese de prescrição trienal não merece guarida. Conforme assentado na sentença, a pretensão deduzida decorre de relação de consumo e tem por objeto a inexistência de contratos e descontos indevidos em benefício previdenciário, hipótese em que se aplica o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do último desconto efetivado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
[1]
de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto no benefício, sendo inaplicável o art. 206, §3º, IV, do Código Civil. Assim, considerando que a data das contratações questionadas iniciaram em 2019 e a ação foi proposta em 18.10.2022, não há falar em prescrição.

2.2 Cerceamento de defesa

Também não procede a preliminar de cerceamento de defesa. O juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas, e o banco, apesar de intimado, não promoveu o recolhimento das custas periciais nem indicou elementos adicionais que demandassem dilação probatória.

O magistrado pode indeferir provas consideradas desnecessárias (art. 370 do CPC), sobretudo quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento
[2]
.

Assim, não houve violação ao contraditório nem à ampla defesa.

Rejeitadas, portanto, as preliminares.

3 – Mérito

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédulas de créditos bancários questionadas (ID 26767813, 26767814, 26767815, 26767816 e 26767817), assinada pela parte devedora, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação
.
Estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela Instituição Financeira
, além de TED (ID n°26767818, 26767819, 26767820, 26767821 e 26767822).

Importa ainda ressaltar que não há que se falar em falha no dever de informação, considerando que as cláusulas do pacto contratado estão descrevendo os serviços ofertado, e a similaridade existente entre as assinaturas constantes nos pactos e a do RG do Autor. Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Entendo que há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a parte devedora recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DAS RÉS.PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27, DO CDC. NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DE EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO DO PACTO FIRMADO. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica em contrato de empréstimo consignado, em virtude da não contratação do serviço, consiste na averiguação da manifestação de vontade, a qual insere-se no plano de existência do negócio jurídico. Não há falar em nulidade do instrumento quando o objeto da ação não corresponder à revisão das clausulas contratuais ou aos demais defeitos do negócio jurídico, esses previstos no Código Civil. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça " em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC "
. (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, rel. Min. Raul Araújo).
O termo inicial para aferição do prazo prescricional em ação que vise a restituição de valor deduzido de benefício previdenciário, é a data do último desconto indevido.
(...) (AREsp n. 2.965.576, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 25/09/2025.)

[2]
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C . INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME: Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais. Autor alegou descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado RMC que desconhecia, afirmando ter contratado apenas empréstimo consignado comum. Sentença julgou improcedente a demanda, reconhecendo a regularidade da contratação . II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial grafotécnica e documentoscópica. III – RAZÕES DE DECIDIR
: Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa. O magistrado é destinatário final das provas, competindo-lhe aferir sua conveniência e necessidade ( CPC, art. 370; STJ, AgInt no AREsp 2 .597.580/SP
). A contratação é incontroversa, tendo o próprio autor admitido expressamente em petição inicial e réplica ter celebrado o contrato, recebendo os valores e assinando o termo de adesão ao cartão de crédito consignado. A modalidade RMC constou expressamente do cabeçalho contratual . A prova pericial grafotécnica destina-se à verificação de autenticidade de assinatura, sendo desnecessária quando a parte reconhece a celebração do negócio, ainda que alegue vício de consentimento. Ausência de indícios concretos de fraude ou adulteração documental que justifiquem perícia documentoscópica. Pleito manifestamente genérico e protelatório. Prova pericial inútil que foi corretamente indeferida na origem . IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese: Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final das provas, indefere prova pericial grafotécnica e documentoscópica em ação declaratória de nulidade contratual, se a parte reconhece expressamente a celebração do contrato, ainda que alegue vício de consentimento, e não apresenta indícios concretos de fraude ou falsificação documental. Legislação: CPC, arts . 85, § 11, 98, § 3º, 370 e parágrafo único, e 1.013; Lei 10.820/2003. (TJ-SP - Apelação Cível: 10021118120248260071 Bauru, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 03/12/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 03/12/2025) (destaquei)

Belém, 28/04/2026